Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715776-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito a decisão lançada no ID 20759830. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, com urgência, informando-lhes da presente decisão. Após adotadas as providências ora determinadas, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador